Tribunal: STF
Processo: RE 391114
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA ESPECIAL DE ADVOGADO DO ESTADO DO PARANÁ. ART. 12 DA LEI ESTADUAL Nº 9.422/1990 JULGADO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 484/PR. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 484/PR, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, assentou o entendimento de que o art. 12 da Lei Estadual nº 9.422/1990, que trata da criação de um quadro transitório com servidores estáveis até a realização de concurso público para o cargo de Advogados e Assistentes jurídicos do Estado do Paraná, não viola a Constituição Federal.



    2.  Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto aos requisitos necessários para o enquadramento na carreira de Advogado do Estado, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de provas, procedimentos vedados neste momento processual.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.